Tribunal: TJPA
Processo: 0814169-60.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814169-60.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: L. C. F., ELISANGELA DE AZEVEDO COSTA

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – PURIDIOL (CANABIDIOL) -
RESTRIÇÃO AO FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO QUE CONFLITA COM OS
DITAMES DA JUSTIÇA SOCIAL, GARANTIA QUE RESSAI EVIDENTE DA INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DOS ARTIGOS 170 E 193, 196, 197 E 199 DA CF - RESOLUÇÃO 335, DE 24 DE JANEIRO DE 2020 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra a decisão monocrática vinculada ao ID nº 17495677 que concedeu provimento ao recurso de agravo de instrumento, sob a fundamentação seguinte:

“(...)

Diante do cenário em destaque, oportuno ressaltar, que a empresa agravada haverá que demonstrar que o contrato não poderia cobrir a realização do tratamento solicitado durante a fase instrutória do feito principal, ainda que citando Resoluções da ANS e a Lei dos Planos de Saúde.

No mais, impende consignar que a saúde, como bem de extraordinária relevância à vida e à dignidade humana, foi elevada pela Constituição Federal à condição de direito fundamental, manifestando o legislador constituinte preocupação em assegurar a todos uma existência digna, consoante os ditames da justiça social, garantia que ressai evidente da interpretação conjunta dos artigos 170 e 193, 196, 197 e 199 da CF.

Assim, entre os bens jurídicos envolvidos - interesse econômico da agravante, por um lado, e a manutenção da saúde e da vida da agravada, deve prevalecer o segundo, eis que irreparável, de sorte que, não há que se falar em perigo de irreversibilidade da tutela deferida.

Diante do quadro formado nos autos, no caso concreto, denota-se acerto na decisão agravada, pelo que deve ser mantida, na íntegra, a decisão agravada.
(...)”

Em suas razões (ID nº 18010365) alega que
a Lei Especial, central para a compreensão da presente controvérsia, é a Lei n° 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, sendo, subsidiariamente, aplicado o código de defesa do consumidor.

Afirma que no EREsp 1.886.929, restou fixada a tese quanto à taxatividade e que em 21 de setembro de 2022 foi publicada a Lei n° 14.454/2022, que dispõe sobre os planos privados de assistência à saúde.

Aponta a impossibilidade de custeio de medicamento domiciliar.

Destaca que, conforme dispõe o Parecer Técnico Nº 40/GCITS/GGRAS/DIPRO/2022, a ANS estabelece parâmetros quanto a medicamentos à base de Canabidiol.

Reforça que o referido parecer destaca que a ANVISA estabeleceu, por meio da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 335/2020, posteriormente alterada pela RDC n° 570/2021, os critérios e procedimentos para a importação de produtos derivados de Cannabis por pessoa física, para uso próprio e mediante prescrição de profissional habilitado, visando tratamento de saúde.

Defende que a obrigatoriedade de cobertura de fármacos, no contexto da Saúde Suplementar, a qual engloba os Planos de Saúde privados, é restrita ao período de internação hospitalar (com possibilidade de extensão ao home care) e a procedimentos de quimioterapia oncológica ambulatorial, nos casos de antineoplásicos orais destinados ao uso domiciliar.

Afirma que não há a obrigação de fornecer tais medicamentos, como, neste caso, o PURODIOL.

Enfatiza que
a negativa de cobertura para a medicação pleiteada para a autora foi realizada em estrita consonância com as normas que regulamentam o setor de planos de saúde vigentes à época do ajuizamento da ação.

Traceja ainda ponderações a respeito do princípio da legalidade, da separação dos poderes/ limite para a atuação do Poder Judiciário, impossibilidade de julgamento monocrático, do periculum in mora inverso e da necessidade de concessão do efeito suspensivo.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso.

Foram apresentadas as contrarrazões pela parte agravada (id nº 18934060) pugnando pelo improvimento do agravo interno.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

O presente recurso objetiva a reforma da decisão que concedeu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela agravada, em face da decisão interlocutória que indeferiu o pedido liminar pleiteado no sentido de obter o fornecimento do medicamento PURIDIOL (Canadibiol), conforme determinado por laudo médico anexado aos autos.

Analisando as razões recursais em confronto com os fundamentos insertos na decisão objurgada, imperioso se faz observar que
a decisão monocrática agravada

bem esclareceu que o
fármaco possui autorização da importação regulamentada pela Resolução 335, de 24 de janeiro de 2020, razão pela qual a cobertura do tratamento mostra-se devida.

Ademais, vislumbrou-se que qualquer restrição ao reportado fornecimento afetaria os ditames da justiça social, garantia que ressai evidente da interpretação conjunta dos artigos 170 e 193, 196, 197 e 199 da CF.

Assim, em que pese o entendimento interpretativo trazido no presente agravo interno discorde da linhagem enveredada na decisão agravada, não se pode olvidar que a norma não é um fim em si mesma, mas seu objetivo é tutelar a vida como bem jurídico corolário à saúde.

Outrossim, destacou-se que diante do cenário em destaque, oportuno ressaltar, que a empresa agravada haverá que demonstrar que o contrato não poderia cobrir a realização do tratamento solicitado durante a fase instrutória do feito principal, ainda que citando Resoluções da ANS e a Lei dos Planos de Saúde.

Sobre a Lei nº 14.454/2022, elucidou-se que o tratamento ou o procedimento não previsto no rol da ANS deverá ser coberto pelos planos de saúde, desde que exista a comprovação científica de sua eficácia ou haja recomendações da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) ou de pelo menos um órgão de avaliação de renome internacional, o que, no presente caso, mereceu relevo a já reportada Resolução 335, de 24 de janeiro de 2020, hábil a respaldar o uso do medicamente, senão veja-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCURADORIA DE JUSTIÇA CÍVEL 7 de 8 OBRIGAÇÃO DE A OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE CUSTEAR MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO NA ANVISA. TEMA 990. APLICAÇÃO DA TÉCNICA DA DISTINÇÃO (DISTINGUISHING) ENTRE A HIPÓTESE CONCRETA DOS AUTOS COM A QUESTÃO DECIDIDA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. MULTA POR EMBARBOS PROTELATÓRIOS. MANUTENÇÃO. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com compensação por danos morais ajuizada em 12/09/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 22/04/2021 e atribuído ao gabinete em 24/08/2021. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em decidir sobre (i) a obrigação de a operadora de plano de saúde custear medicamento importado para o tratamento da doença que acomete o beneficiário, o qual, apesar de não registrado pela ANVISA, possui autorização para importação em caráter excepcional; e (ii) o cabimento da multa por embargos protelatórios. 3. Segundo o entendimento consolidado pela 2ª Seção no julgamento do REsp 1.712.163/SP e do REsp 1.726.563/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, "as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA" (Tema 990 - julgado em 01/09/2020, DJe de 09/09/2020). 4. A autorização da ANVISA para a importação excepcional do medicamento para uso próprio sob prescrição médica, é medida que, embora não substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe a análise da Agência Reguladora quanto à sua segurança e eficácia, além de excluir a tipicidade das condutas previstas no art. 10, IV, da Lei 6.437/77, bem como nos arts. 12 c/c 66 da Lei 6.360/76. 5. Necessária a realização da distinção (distinguishing) entre o entendimento firmado no precedente vinculante e a hipótese concreta dos autos, na qual o medicamento (PURODIOL 200 MG CBD) prescrito ao beneficiário do plano de saúde, embora se trate de fármaco importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde. 6. É correta a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015 quando as questões tratadas foram devidamente fundamentadas na decisão embargada e ficou evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração. 7. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 1.943.628/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021).

Assim, não se encontrando nas razões apresentadas no agravo interno motivação capaz de modificar o entendimento pelo provimento do recurso, deve ser mantida, na íntegra, a decisão monocrática agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 14/05/2024